Tribunal: TJES
Processo: 5030944-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030944-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIME MACEDO FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5030944-23.2023.8.08.0024

Embargante: JAIME MACEDO FILHO

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIME MACEDO FILHO , em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

2.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , mantendo a sentença de piso que julgou procedente o pedido do ora embargante para obter sua promoção a Cabo da PMES, com efeitos retroativos e ressarcimento das verbas devidas.

3.
O embargante, em sua petição , alega a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores. Argumenta que o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No caso em apreço, o embargante busca, sob a alegação de prequestionamento, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do resultado do julgamento. A tese central do recurso inominado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi apreciada e rejeitada por esta Turma Recursal, visava a reforma da sentença que concedeu a promoção ao embargante. O acórdão, ao negar provimento ao recurso do ente público, confirmou integralmente a decisão de primeiro grau que já havia analisado as questões de fato e de direito pertinentes

6.
O acórdão foi claro e preciso ao sustentar a manutenção da sentença. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não constitui vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a pretensão de prequestionamento da matéria não autoriza a interposição do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, pois os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração Conhecidos e Não Acolhidos.

Tese de julgamento:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a pretensão de prequestionamento da matéria não autoriza a interposição do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, pois os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Legislação relevante:

Código de Processo Civil (CPC):

Artigo 1.022:
Define os requisitos de cabimento dos embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Artigo 1.026:
Trata da possibilidade de efeito modificativo e da aplicação de multa por embargos protelatórios.

Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 98:
Menciona que embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)